Tribunal: TJDFT
Processo: 0755577-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Perseguição. Dolo de inibir ou restringir a liberdade da vítima. Descumprimento de medidas protetivas. Atipicidade.
1 – Se, pelo comportamento da vítima, não se constata que ela se sentiu inibida ou tolhida em sua liberdade de locomoção ou para realizar suas atividades cotidianas em razão da conduta do réu -- ao contrário, ela o recebia, aceitava que ele frequentasse a casa da mãe dela quando ela estava presente e, por vezes, também o procurava, dando a entender que ela o teria “perdoado” -- não há a certeza que se exige para condenação pelo crime de perseguição.
2 – Deferidas as medidas protetivas com a ressalva de que perderiam a eficácia se a vítima procurasse o réu, se a vítima, por vezes, recebeu o réu, aceitava a presença dele na casa da mãe dela e chegou a retomar o relacionamento quando ele foi preso, no final do ano de 2022, as medidas não estavam mais vigentes. A conduta do réu é atípica.
3 - Apelação não provida.